Tribunal: TJMT
Processo: 1023590-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023590-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDE DOZOLINA CAVALARI - CPF: 516.416.159-15 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
ALEGAÇÃO DE

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECLAMANTE – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 164840818, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente afirma não ter contratado o cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, fazendo jus à repetição do indébito e indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, nos meses
06 e 07/2018
, no valor mensal de
R$ 98,15 (noventa e oito reais e quinze centavos
), a título de reserva de margem consignável – RMC, que afirma não ter solicitado.

Ainda, nos meses de
novembro/2019 a fevereiro/2020
, teve descontado indevidamente de seu benefício previdenciário o valor mensal de
R$ 101,28 (cento e um reais e vinte e oito centavos),
totalizando a quantia de
R$ 405,12 (quatrocentos e cinco reais e doze centavos
).

Por fim, afirma que nos meses de
março/2020 a setembro/2022
foram descontados indevidamente de seu benefício previdenciário o valor mensal de
R$ 105,49 (cento e cinco reais e quarenta e nove centavos)
, perfazendo o montante de
R$ 3.270,19 (três mil e duzentos e setenta reais e dezenove centavos).

O demandado, em sede de contestação (id. 164840812), afirma que não ocorreram descontos no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que o valor informado era apenas reserva de margem.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Destarte, ainda que realmente tenha ocorrido uma falha no tocante aos serviços prestados pelo Reclamado (no tocante à vinculação indevida de um contrato ao CPF da consumidora), o fato de
não ter ocorrido nenhum desconto em detrimento da Reclamante
compromete o reconhecimento do alegado prejuízo material e, conseguintemente, implica na improcedência da pretensão de restituição de valores perseguida na inicial.

(...)

Conforme mencionado alhures, ainda que tenha sido feita uma RMC no benefício previdenciário da Reclamante, tal fato não implicou em quaisquer descontos de valores.

Além disso, não se pode olvidar que, mesmo em sede de impugnação, a consumidora não se dignou em comprovar que realmente tenha sofrido qualquer desconto, mas, tão somente, que houve a desvinculação da RMC do seu benefício (Id. 106247322).

Este juízo entende que, independentemente de o Reclamado ter vinculado equivocadamente contratos de cartão de crédito ao CPF da Reclamante (sem que houvessem descontos),
tal fato não chegou a extrapolar a esfera de um dissabor ínsito ao convívio em sociedade
e, precipuamente,
não se prestou a ofender nenhum direito relacionado à personalidade da consumidora
, a ponto de ocasionar-lhe eventual prejuízo moral. (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os efetivos descontos em seu benefício previdenciário, cujo ônus lhe cabia
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.273289-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 24/02/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023